Tribunal: TJSP
Processo: 1500325-03.2021.8.26.0118
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição e, subsidiariamente, a recondução das basais aos mínimos legais, bem como a aplicação da minorante do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
Absolvição por insuficiência probatória: descabimento. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Depoimentos de policiais

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição e, subsidiariamente, a recondução das basais aos mínimos legais, bem como a aplicação da minorante do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
Absolvição por insuficiência probatória: descabimento. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Depoimentos de policiais coerentes e convergentes. Ausência de contradições substanciais ou evidências de irregularidades na abordagem patrocinada. Policiais coesos ao relatarem que as porções de droga estavam no chão, jogadas, junto ao réu, e que o local da abordagem não era conhecido pelo tráfico de drogas, sendo inverossímil que outras pessoas transitassem por ali com aquelas substâncias. Contradições acerca de circunstâncias periféricas da abordagem naturais a uma narrativa, em face do decurso do tempo e diligências semelhantes, logo, enquanto discretas e que não comprometem a credibilidade das versões oficiais. Depoimentos policiais também corroborados pelo depoimento de testemunha civil, que detalhou a abordagem nos mesmos termos. Quantidade substancial de insumos, de naturezas variadas, embalados para a venda, bem como apreensão de quantia em notas trocadas e celular. Versão defensiva do réu que não encontra respaldo nas provas produzidas. Condenação firmada à raiz de acervo probatório robusto.
Dosimetria da pena: cabimento da torna das penas-base ao mínimo legal. Natureza da droga que, por si só, não se mostra apta para indicar um desvalor da conduta mais acentuado. Precedentes dos Tribunais Superiores. Atenuante da menoridade inaplicável, concretamente, já que não pode conduzir as penas aquém do mínimo. Concessão do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Especial, à razão máxima de 2/3. Atos infracionais inservíveis para justificar o afastamento do privilégio. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos e fixação do regime inicial aberto, embora cabíveis, prejudicados diante do reconhecimento da extinção da pena, pelo integral cumprimento, em razão do tempo de prisão preventiva.
Recurso defensivo parcialmente provido, com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.